Tribunal: STF
Processo: HC 243604
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thiago de Azambuja Lodetti impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    Agravo regimental não conhecido.



    (HC 867.035 AgRg AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese “aplicar a diminuição da pena no patamar máximo previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, e, assim, que o TRF3 proceda à adequação do regime inicial de cumprimento da pena e da substituição desta por restritiva de direitos e de readequação da pena pecuniária; ou para decretar a nulidade do processo por falta de intimação pessoal da defensoria pública, reabrindo-se o prazo recursal e garantindo o direito de o paciente recorrer em liberdade”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto no ato dito coator “a via eleita foi indevidamente utilizada para revisar condenação transitada em julgado em 30/5/2016” (eDoc 2 fls. 362). Desse modo, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento muito anterior a esta impetração. 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente